Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. SALÁRIO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar.
2. Dada a sua natureza alimentícia, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação.
3. Recurso conhecido e provido.